Tribunal: TJBA
Processo: 8002606-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002606-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIO GUSMAO DA SILVA

Advogado(s)
:
CAMILA SANTOS FERNANDES

AGRAVADO: M. C. D. S. D. S. e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSIMARIO DE ALMEIDA SANTOS, VANDREIA SILVA DE LIMA, SALOMAO VILAS BOAS FRANCA, LUIZ ALBERICO RIOS CARNEIRO, MARVIN VIANA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento objetivando a redução de alimentos provisórios fixados em 30% do salário líquido do alimentante para 26,4% do salário mínimo, sob alegação de comprometimento da subsistência e existência de outras obrigações familiares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o percentual fixado para alimentos provisórios observa adequadamente o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do alimentante e suas demais obrigações familiares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A fixação de alimentos deve respeitar o equilíbrio entre necessidades do alimentado e possibilidades do alimentante, nos termos do §1º do art. 1.694 do Código Civil.

4 - O alimentante possui remuneração líquida de aproximadamente R$ 4.000,00 mensais, comportando contribuição proporcional aos rendimentos.

5 - A existência de outra filha menor e constituição de novo núcleo familiar justificam moderação na dosimetria.

6 - O percentual de 20% do salário líquido atende às necessidades dos alimentados sem comprometer desproporcionalmente a subsistência do alimentante.

7- Para a hipótese de inexistência de vínculo empregatício, mantenho o percentual de 30% do salário mínimo fixado na origem, considerando que nessa situação a capacidade contributiva estará efetivamente reduzida.

IV. DISPOSITIVO

4 - Recurso a que se dá provimento parcial.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.634; 1.694, §1º; 1.695; CF/88, art. 229.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002606-73.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
FABIO GUSMAO DA SILVA
e partes Agravadas
M. C. D. S. D. S. e M. D. S. D. S.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02